Tribunal: STJ
Processo: 0002039-50.2016.8.12.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2485073 - MS (2023/0368704-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: L D G - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: LUIZ DANIEL GROCHOCKI - MS004602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: M M G
INTERES.
: A P DOS S
ADVOGADO
: DALGOMIR BURAQUI - MS009465
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou
embargos de declaração anteriores, alegando omissão e contradição no acórdão recorrido,
em afronta ao artigo 25 do Pacto de São José da Costa Rica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão
recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração, considerando a alegação
de falta de impugnação específica e a utilização de Inteligência Artificial na decisão
agravada.
3. A questão também envolve a análise da admissibilidade do recurso especial, que não
foi conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade e à Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando à revisão do mérito da decisão.
5. Não há vício a ser sanado, pois o agravo em recurso especial não foi conhecido devido
à falta de impugnação específica dos fundamentos que motivaram a inadmissibilidade do
recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada justifica a
aplicação da Súmula 182 do STJ, resultando no não conhecimento do agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49399041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 269280e7-52e2-4045-b5fe-71f64d0eecef

7. Embargos de declaração rejeitados, com certificação imediata do trânsito em julgado e
baixa imediata dos autos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito
da decisão embargada. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada justifica a aplicação da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I; CPC, art. 933;
CPP, art. 3o.
STJ, AgRg no REsp 2.049.621/PB, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ, AgRg no REsp 1.969.682/PE,
28/3/2023
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
.
4/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos, com determinação.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49399041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 269280e7-52e2-4045-b5fe-71f64d0eecef

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2485073 - MS (2023/0368704-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: L D G - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: LUIZ DANIEL GROCHOCKI - MS004602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: M M G
INTERES.
: A P DOS S
ADVOGADO
: DALGOMIR BURAQUI - MS009465
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou
embargos de declaração anteriores, alegando omissão e contradição no acórdão recorrido,
em afronta ao artigo 25 do Pacto de São José da Costa Rica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão
recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração, considerando a alegação
de falta de impugnação específica e a utilização de Inteligência Artificial na decisão
agravada.
3. A questão também envolve a análise da admissibilidade do recurso especial, que não
foi conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade e à Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando à revisão do mérito da decisão.
Documento eletrônico VDA49399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:16
Código de Controle do Documento: be4c10ca-cdfb-49af-af25-0429f19df924

5. Não há vício a ser sanado, pois o agravo em recurso especial não foi conhecido devido
à falta de impugnação específica dos fundamentos que motivaram a inadmissibilidade do
recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada justifica a
aplicação da Súmula 182 do STJ, resultando no não conhecimento do agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com certificação imediata do trânsito em julgado e
baixa imediata dos autos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito
da decisão embargada. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada justifica a aplicação da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I; CPC, art. 933;
CPP, art. 3o.
STJ, AgRg no REsp 2.049.621/PB, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ, AgRg no REsp 1.969.682/PE,
28/3/2023
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
.
4/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão da
L. G. D.
Quinta Turma que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos (fls. 1766-1769).
A embargante cogita de omissão e contradição do acórdão recorrido, que não
teria enfrentado as teses opostas pela parte recorrente, em afronta ao artigo 25 do Pacto
de São José da Costa Rica (fls. 1774-1790).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada, de forma que são cabíveis para apontar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Não vislumbro vício a ser sanado.
Documento eletrônico VDA49399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:16
Código de Controle do Documento: be4c10ca-cdfb-49af-af25-0429f19df924

O presente recurso requer o enfrentamento da contradição quanto à alegação
de "falta de impugnação específica", bem como manifestação expressa sobre o uso de
Inteligência Artificial na minuta da decisão agravada, com identificação da tecnologia e
dos comandos utilizados, em respeito à transparência e fundamentação. Solicita-se o
esclarecimento da omissão na análise de 12 provas específicas e a distinção entre
reexame e revaloração da prova, conforme jurisprudência do STJ e STF. Requer-se
manifestação sobre a omissão relativa à violação dos artigos 8 e 25 do Pacto de San José
da Costa Rica e ao descumprimento de decisões da Corte IDH. Pede-se, ainda, o
reconhecimento de que o cerceamento ao direito de ser ouvido e ao contraditório pleno
configura sanção política. Por fim, requer-se manifestação sobre violações
constitucionais e legais, bem como a omissão na apreciação de questões de ordem
pública e dos artigos 933 do CPC e 3o do CPP.
Essa matérias, contudo, referem-se ao próprio mérito do recurso especial, que
não foi analisado porque o recurso em questão sequer ultrapassou a etapa da
admissibilidade. Noto que o recurso especial não foi admitido na origem. O agravo em
recurso especial que se seguiu não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal
de Justiça por ofensa ao princípio da dialeticidade. Por sua vez, a Quinta Turma negou
provimento ao agravo regimental também por ofensa à inteligência da Súmula n. 182,
STJ.
Ora, se o agravo em recurso especial não foi conhecido, nos termos do art.
253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, não há que se falar em omissão quanto a
matérias que constituem o mérito do recurso especial que não foi admitido.
Conforme se verifica à fl. 1463, o recurso especial foi inadmitido com
fundamento nas Súmulas 284/STF — em relação ao art. 126 do CPC, art. 5o da LINDB e
ao Pacto de San José da Costa Rica, bem como aos princípios da busca da verdade real,
da tutela do idoso, da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição e às sentenças da Corte
IDH — e na Súmula 83/STJ. Entretanto, no agravo em recurso especial, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da Súmula 83/STJ.
Dessa forma, à luz do princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser efetiva, concreta e detalhada, não se admitindo alegações genéricas ou meramente
voltadas ao mérito, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ, o que gera o
não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ademais, no agravo regimental, não houve demonstração de impugnação
específica aos fundamentos que motivaram a inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente quanto à aplicação da Súmula 83 do STJ, limitando-se a parte agravante a
reiterar argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:16
Código de Controle do Documento: be4c10ca-cdfb-49af-af25-0429f19df924

Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, aplicou-se ao caso o enunciado da Súmula 182/STJ. Consoante consignado
expressamente no acórdão embargado, este Tribunal Superior tem decidido
reiteradamente que os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada,
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(AgRg no REsp n. 2.049.621/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
; AgRg no REsp
28/3/2023
n. 1.969.682/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de
).
4/10/2022
Como se vê, à conta de omissão e contradição, o embargante, insatisfeito com
o resultado do julgamento, pretende novo exame do recurso anteriormente interposto, a
fim de que seja superado o óbice recursal e seja conhecido o recurso especial. Os
embargos de declaração, contudo, não se prestam à tal finalidade, uma vez que
consubstanciam recurso destinado ao esclarecimento da decisão embargada (EDcl no
AgRg nos EAREsp n. 2.060.783/RN, Terceira Seção,Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe de
; EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.746.410/ES,
14/4/2023
Terceira Seção, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
).
25/3/2022
Opostos o terceiro recurso de embargos de declaração em que o recorrente
repisa os mesmos argumentos já enfrentados pela Corte, resta evidente o intuito
protelatório da defesa. Tal circunstância autoriza a determinação da baixa imediata dos
autos à origem e a certificação do trânsito em julgado (EDcl nos EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; (EDcl nos EDcl no
10/6/2025
16/6/2025
AREsp n. 2.605.615/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
3/6/2025
9/6/2025
Ante o exposto,
, com determinação de
rejeito os embargos de declaração
imediata certificação do trânsito em julgado e, independentemente de publicação deste
acórdão, a baixa dos autos à origem para as providências legais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:16
Código de Controle do Documento: be4c10ca-cdfb-49af-af25-0429f19df924

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0368704-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.485.073 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020395020168120017 0002039502016812001750004
0002039502016812001750005 20395020168120017 2039502016812001750004
2039502016812001750005
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L D G - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: LUIZ DANIEL GROCHOCKI - MS004602
AGRAVADO
: A P DOS S
ADVOGADO
: DALGOMIR BURAQUI - MS009465
INTERES.
: M M G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto do Idoso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L D G - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: LUIZ DANIEL GROCHOCKI - MS004602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: M M G
INTERES.
: A P DOS S
ADVOGADO
: DALGOMIR BURAQUI - MS009465
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos, com determinação."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221249<410=40:1221@
2023/0368704-6 - AREsp 2485073 Petição : 2025/0057685-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49387165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:36:12
Código de Controle do Documento: 02C3F23B-B908-4E52-9DFB-93C7EC677580